Tribunal: STF
Processo: RE 365938
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO -- SAT. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 7.787/89 E ART.
 22, INCISO II, DA LEI Nº 8.212/91. DECRETOS NºS 612/92, 2.173/97 E
3.048/99. ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/97, do Instituto Nacional do Seguro
 Social.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 343.446,
Relator o Min. Carlos Velloso, assentou a constitucionalidade da
contribuição para o SAT.
De mais a mais, não se vislumbra, no caso
concreto, nenhuma ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Magna Carta.
Agravo regimental desprovido.